Tribunal: TJBA
Processo: 8084381-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8084381-44.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA SILVA MOREIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO MANTIDO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante da constatação de artificialidade no valor da causa. A parte agravante sustenta que suas razões recursais teriam enfrentado os fundamentos da decisão, especialmente no tocante à suposta ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre verbas de natureza transitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se as razões da apelação interposta pela parte agravante atendem ao princípio da dialeticidade, por meio da impugnação específica dos fundamentos da sentença, de modo a viabilizar o seu conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de atacar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, não se satisfazendo com a mera repetição de argumentos anteriormente apresentados. A apelação limitou-se a reafirmar a tese de ilegalidade dos descontos previdenciários, sem enfrentar, de forma concreta, o fundamento adotado pelo juízo de origem para extinguir o feito — a artificialidade do valor da causa com intuito de afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. A argumentação recursal é genérica e abstrata, reproduzindo os termos da petição inicial, sem demonstrar como os fundamentos da sentença foram efetivamente rebatidos, o que inviabiliza o exercício do juízo revisor. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso cujas razões não impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da primazia do julgamento de mérito não se aplica para suprir vícios insanáveis de admissibilidade, como a ausência de dialeticidade recursal, conforme jurisprudência reiterada do STJ. A ausência de demonstração, nas razões do agravo, de que os fundamentos da sentença foram efetivamente enfrentados na apelação, confirma a correção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e autoriza o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC. A mera repetição de argumentos da petição inicial, sem enfrentamento direto da fundamentação da sentença, caracteriza deficiência recursal insanável. O princípio da primazia do julgamento de mérito não se aplica para suprir ausência de dialeticidade, por se tratar de vício que impede o conhecimento do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.010. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 50011635820208080024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 23.10.2024. TJ-MG, Agravo Interno Cv nº 50625933120248130024, Rel. Des. Renato Dresch, 7ª Câmara Cível, j. 02.09.2025. STJ, AgInt no AREsp nº 1553836/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.02.2020. STJ, AgInt no AREsp nº 2200828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 15.05.2023. STJ, AgInt no AREsp nº 2724310/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 26.02.2025. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8084381-44.2024.8.05.0001, em que figura como agravante MARIA SILVA MOREIRA e agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.